Tribunal: TJDFT
Processo: 0731342-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, que impôs pena privativa de liberdade e multa, bem como manteve a custódia cautelar preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) definir se cabe à instância recursal apreciar pedido de justiça gratuita formulado pelo condenado;(ii) estabelecer se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas;(iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao juiz da execução penal examinar pedido de gratuidade de justiça formulado pelo condenado, não cabendo sua apreciação à instância recursal.
4. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restam comprovadas mediante Auto de Prisão em Flagrante, Laudos de Perícia Criminal e depoimentos, em especial os policiais.
5. Depoimentos dos policiais e da testemunha presencial gozam de presunção de veracidade, especialmente quando harmônicos entre si e em consonância com demais provas.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o aumento da pena na primeira fase da dosimetria deve observar critérios de proporcionalidade e fundamentação idônea. No caso concreto, o acréscimo superior a 1/8 sobre o termo médio da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, revela-se desproporcional, impondo-se sua adequação aos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos.
7. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. Compete ao juiz da execução penal decidir sobre pedido de justiça gratuita formulado pelo condenado após o trânsito em julgado.
2. Depoimentos de policiais militares devem ser considerados idôneos quando harmônicos e corroborados por outras provas.
3. A dosimetria de pena é legítima quando respeita a discricionariedade judicial e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente em face da natureza e quantidade de droga e da participação de menor.
4. A prisão preventiva é medida excepcional, prescrita para situações de risco à ordem pública e reiteração delitiva, devendo ser mantida quando presentes seus requisitos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, caput; 40, VI; 42; CPP, art. 386, incisos V e VII; CP, arts. 49, § 1o; 60; 59; 61, I; 64, I; Súmula 26 da Câmara Criminal do TJDFT.